Tribunal: STF
Processo: HC 240487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Filipe Salatino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da apelação 7000805-35.2023.7.00.0000/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que, no dia 23 de outubro de 2022, o Réu ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de entrada do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo, prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que estava ali para buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar na viatura da equipe de reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta perante a equipe de guarda, vindo a desferir um soco na orelha esquerda do Sargento Felipe Egídio Santos de Andrade, causando-lhe lesão. 



    Por tal atitude, o Apelante foi contido e algemado, tendo continuado a todo instante em descontrole, gritando, xingando e proferindo frases sem sentido, bem como ameaçando toda a equipe, de forma agressiva. 



    Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Juízo Militar homologou a prisão e concedeu liberdade provisória ao acusado, bem como determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental, na forma do artigo 156 do CPPM. 



    O Laudo Pericial, expedido nos autos do Incidente de Insanidade Mental, atestou que o Acusado sofre de doença mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (evento 89, LAUDOPERIC3, do Processo nº 7000281-12.2022.7.02.0002). 



    Na sentença, o Juízo “julgou improcedente a acusação contida na denúncia, para o fim de absolver impropriamente F.S., dos crimes previstos nos artigos 209, caput, e 302, c/c art. 9°, III, “b”, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, determinando a aplicação de medida de segurança restritiva - tratamento ambulatorial, na forma dos art. 48, caput, c/c art. 120, ambos do Código Penal Militar, e com o art. 97 do Código Penal Comum, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (evento 101, SENT1, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).” (eDOC 3, p. 22)



    Na apelação, o STM manteve íntegra a sentença.



    Neste writ, a DPU requer “a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 19214, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar, Dje 047/2024, publicado em 19/03/2024, e, consequentemente, da Sentença de absolvição imprópria, determinando-se a absolvição própria, com fulcro no art. 439, “b”, Código de Processo Penal, porque o acontecimento não é crime diante de sua insignificância e porque ocorreu em ‘erro de fato’ e em razão de que o Direito Penal só deve ser utilizado em ultima ratio.”



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, a DPU argumenta que o ato de invadir uma unidade militar, agredir um sargento e ameaçar todos os demais servidores é conduta que não interessa ao Direito Penal e, por isso, deve ser aplicado o princípio da insignificância.



    Com todas as vênias, não há reparo a ser feito.



    Na espécie, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos necessários: b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ademais, o paciente foi absolvido, com aplicação de medida de segurança, diante da reconhecida inimputabilidade, nos termos da lei. (eDOC 3, p. 27)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente